Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741276-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FELLIPE LUIZ GARBULHA LINDOSO D E S P A C H O Retire-se de pauta. Manifeste-se a parte apelante, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, sobre a manutenção do interesse recursal, haja vista o termo de acordo firmado entre as partes (ID 38267807), em especial sobre comprovante de transferência de pagamento de ID 38311960. Prazo : 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator